Tribunal: TJES
Processo: 5028131-14.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028131-14.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANDERSON DA SILVA FIGUEIREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, por entender configurada a quitação integral da obrigação, embora a exequente tenha informado a superveniência de renegociação extrajudicial do débito e requerido a extinção sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a renegociação extrajudicial do débito, ocorrida após o ajuizamento da execução e antes da citação do executado, autoriza a extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, ou sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 924, II, do CPC exige a satisfação da obrigação exequenda por adimplemento do débito, o que não se confunde com mera renegociação extrajudicial do contrato.

4. A renegociação extrajudicial superveniente retira a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional executivo, porque o processo deixa de ser meio necessário e útil para a satisfação imediata da pretensão executiva.

5. A causa extintiva, nessa hipótese, decorre da perda superveniente do interesse processual, e não do exaurimento do direito material perseguido em juízo.

6. A extinção da execução deve ocorrer sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando o próprio exequente noticia a formalização de ajuste extrajudicial antes da citação e requer a extinção por ausência superveniente de interesse de agir.

7. O princípio da causalidade impõe ao exequente o pagamento das custas processuais quando a execução é extinta após a formalização de acordo extrajudicial anterior à citação, porquanto o executado sequer integrou a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A renegociação extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução e antes da citação do executado não caracteriza satisfação da obrigação para fins do art. 924, II, do CPC. 2. A formalização de acordo extrajudicial nessa hipótese configura perda superveniente do interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 3. O exequente responde pelas custas processuais, à luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de acordo celebrado antes da citação do executado.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; art. 485, VI; art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001474-89.2021.8.08.0064, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.057411-3/001, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 9ª Câmara Cível, j. 30.05.2023, publ. 01.06.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5168925-66.2017.8.13.0024, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 10.09.2024, publ. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença de id. 17608097, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Anderson da Silva Figueiredo, na qual o juízo
a quo
julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 924, II, do Código d

e Processo Civil, ao entendimento de que teria ocorrido a quitação integral da obrigação, condenando o devedor ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais de id. 17608099, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
a sentença recorrida adotou fundamento jurídico diverso do postulado, ao reconhecer quitação integral do débito;
b)
a renegociação administrativa não se confunde com satisfação da obrigação para os fins do art. 924, II, do Código de Processo Civil;
c)
a extinção correta, na hipótese, deve ocorrer sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual; e
d)
a manutenção do fundamento sentencial poderá acarretar prejuízos ao credor em caso de eventual inadimplemento superveniente do ajuste extrajudicial.

Sem contrarrazões por ausência de triangularização da lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5028131-14.2024.8.08.0048
Apelante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Apelado:
Anderson da Silva Figueiredo
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, diante da notícia de renegociação extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução e antes da citação do executado, a extinção do feito deveria ter sido decretada com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil, ou sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do mesmo diploma.

Extrai-se dos autos que a própria exequente, ao peticionar em primeiro grau, noticiou a superveniência de renegociação extrajudicial do contrato executado e, com isso, requereu a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Não obstante, a sentença recorrida extinguiu a execução com julgamento do mérito, ao fundamento de quitação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil pressupõe a satisfação da obrigação exequenda, vale dizer, a extinção da execução por adimplemento do débito. Ocorre que, consoante levantado pela apelante, situação retratada nos autos é distinta, pois o que houve fora uma renegociação extrajudicial do contrato, circunstância superveniente que retirou a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional executivo então postulado.

Daí porque a causa extintiva não reside no exaurimento do direito material perseguido em juízo, mas na perda superveniente do interesse processual, porquanto o processo deixou de ser meio necessário e útil para a satisfação imediata da pretensão executiva. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. EXTINÇÃO COM RECONHECIMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MEDIDA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Através da petição ID 4594776, a Instituição Exequente informa que o Executado realizou o pagamento das parcelas em atraso, requerendo a extinção do processo por perda superveniente do objeto da ação, pleiteando a extinção do processo, na forma do art . 775 do CPC/2015. 2- A extinção do processo levada a efeito, na forma consignada pelo magistrado em sua sentença, indica que a obrigação perseguida na presente execução teria sido satisfeita, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015. 3- E
m situações análogas, nas quais durante a tramitação do processo há negociação no tocante às parcelas em atraso, sem a quitação do negócio, os Tribunais Pátrios reconhecem a caracterização da perda do interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme art . 485, inciso VI, do CPC/2015.
4- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001474-89.2021 .8.08.0064, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, j. 27/03/2024)

Portanto, entendo que deve a sentença ser reformada para que seja extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, consoante requerido pela ora apelante.

Por consequência, considerando que a execução de título executivo extrajudicial foi extinta em razão de perda superveniente do interesse processual, após a constatação de que já havia sido formalizado acordo junto ao executado, antes mesmo da citação na ação, deve o exequente arcar com os ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO REALIZADO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO - DEVER DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1. A extinção da ação executiva, por requerimento da parte exequente, ante a formalização de acordo extrajudicial para satisfação do débito posterior ao ajuizamento da demanda e anterior à citação, não traduz causa suficiente a impor a parte executada, que não integrou a lide o pagamento das custas processuais.

2. Pelo principio da causalidade, não se pode atribuir os ônus financeiros do processo à parte que, além de não ter sido sucumbente, não deu causa ao ajuizamento da demanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.057411-3/001, Relator (a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ANTERIORMENTE A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRELIMINAR - FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1.Realizado acordo extrajudicial pelas partes antes da citação do executado, há que se reconhecer a falta superveniente de interesse de agir do exequente. 2 .No caso de perda superveniente do interesse processual, a distribuição dos ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual serão devidos por quem deu causa ao processo, conforme art. 85, § 10 do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 51689256620178130024, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença, a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, atribuindo ao exequente o pagamento das custas processuais.

É como voto.